Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE PEÇAS DE BANCADA E PEITORIL POR CONTA PRÓPRIA DA PARTE CREDORA. DANO – PEÇAS IMPRESTÁVEIS PARA REUSO – EXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL INDENIZÁVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu que a parte credora causou prejuízos à parte devedora quando promoveu a retirada das bancadas da cozinha, área seca e peitoril, obrigação essa que, por sentença, estava atribuída à parte devedora (executada). Por esse motivo, o juízo arbitrou prejuízo equivalente a R$ 6.440,00 a ser compensado com o crédito de R$ 11.483,50 que se encontra à disposição do juízo.
2. Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que a retirada da bancada foi realizada por empresa especializada e que, dada a natureza dos serviços, que no seu entender são de demolição, não seria possível retirar as peças sem que que essas não sofressem qualquer tipo de dano.
3. Contrarrazões apresentadas, com a defesa da decisão agravada, porque as peças retiradas não lhe foram entregues em condição de uso, o que configura ilícito passível de indenização.
4. Os fatos ocorreram na seguinte sequência: a) a sentença prolatada no ID 93679971 reconheceu que as bancadas de cozinha, área de serviço e demais peças contratadas não atendeu à oferta de resistência a altas temperaturas, riscos, abrasão, impacto, manchas e absorção de líquidos. Por essa razão se determinou, entre outros, que o material fosse retirado pela empresa ora agravada, sob pena de perdimento do bem em favor da Autora; b) iniciado o cumprimento de sentença a parte devedora formulou o pedido para que a parte credora retirasse, às custas, os vidros sobre as bancadas e torneiras instaladas (ID 99658773 - Pág. 1); c) a parte credora peticionou no ID 102007787 em que alega que essa obrigação seria da parte da devedora, mas propôs que a peça denominada peitoril, sobre a qual se encontra instalada uma cortina de vidro, não fosse removida, em razão da possibilidade de maiores danos; d) em atendimento por videoconferência (ID 102149386), realizado entre a Magistrada e o Advogada da parte devedora, este último se manifestou contra o pedido manutenção do peitoral, ressaltando que pretende cumprir o que determinou a sentença e retirar todas as peças que foram vendidas; e) decisão objeto do ID 102273868 em que se determinou que a parte credora retire as pertenças, uma vez que não restou fixada essa obrigação na sentença para a parte devedora; f) petição da parte credora no ID 106053463, em que informa que irá arcar com os custos de contratação de empresa especializada em remoção; g) petição da parte devedora no ID 109371558, noticiando a imprestabilidade das peças removidas pela parte credora; h) petição da parte credora, acompanhada de Laudo de Vistoria, sustentando que não haveria outra forma de retiradas das bancadas, exceto por trabalho de demolição.
5. O exame da controvérsia passa pela responsabilidade que a parte credora assumiu de contratar mão de obra especializada para remoção das bancadas e pelo seu resultado, que resultou na retirada das peças do local onde antes estavam instaladas.
6. Ainda que a parte credora possa ter agido de boa-fé, o fato é que esta trouxe para si o ônus de executar a retirada das peças das bancadas (molhada e seca) e do peitoril, que era obrigação da parte devedora exatamente para evitar enriquecimento indevido, como pontuado na sentença. Irrelevante para a solução da controvérsia o Laudo de Vistoria juntado pela credora (ID 111062757), diante da obrigação reservada a executada que pretendia a restituição dos produtos vendidos retirando-os para o reuso como lhe conviesse. É incontroverso que a grande maioria das peças retirada pela Agravante ficou imprópria para reuso. Por essas razões, deve a Agravante reparar os prejuízos daí decorrentes.
7. No entanto, havendo pedido recursal de alteração do rateio, cabe ao julgador também verificar a proporcionalidade fixada na origem. Nesse ponto específico, assiste parcial razão à parte agravante.
8. É de conhecimento médio que ao realizar negócio de venda de bancadas e peitoril, que o prestador do serviço inclui no preço final componentes de custos de aquisição de matéria prima, despesas com o processamento do produto (mão de obra e insumos diversos), despesas de venda, eventuais riscos, impostos, lucro e frete. Na retirada do produto vendido fora das especificações contratadas, devem ser afastadas as despesas próprias da realização de obra dessa natureza.
9. Se mostra extremamente difícil mensurar uma indenização em fase de cumprimento de sentença de ato praticado pela parte credora, na situação posta nos autos, ainda mais quando somente uma das peças (bancada de n. 02) se mostrou aproveitável para reuso. Isso porque, apesar do valor da venda ter sido ajustado pelo preço de R$ 8.050,00, o prestador de serviço já haveria que assumir o prejuízo com itens como lucro, mão de obra, riscos, frete e, como não poderia deixar de mencionar, as despesas com a retirada dos produtos vendidos. Ou seja, o valor indenizável deveria ser aquele decorrente do custo de aquisição da matéria prima, acrescido de algumas das despesas de processamento, mas subtraída as despesas da edificação e remoção das peças.
10. Nesse contexto, e me utilizando do que dispõe o art. 6o da Lei n. 9.099/95, e também com respeito ao entendimento inaugurado na decisão agravada, quando adotou o rateio com o percentual de 20% para a parte credora e 80% para a parte devedora, entendo ser necessário um ajuste quanto a um melhor arbitramento do dano e sua compensação.
11. Assim, com foco nas premissas ora traçadas e, diante da ausência de outros elementos no processo que possam permitir uma melhor valoração dessas despesas, tenho como justo e razoável o rateio que permita a ressarcimento de 60% do valor pago para a credora e o restante, outros 40%, para a parte devedora. Ou seja, da quantia originária de R$ 8.050,00 que se encontra à disposição do juízo em depósito judicial, deve ser liberada em favor da parte credora a importância de R$ 4.830,00 e para a parte devedora o valor de R$ 3.220,00. Ao valor devido ao Recorrido, acrescenta-se as correções próprias da conta judicial a partir da data deste julgado.
12. Portanto, a medida que entendo ser a mais adequada é a reforma parcial da decisão agravada.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a decisão agravada (ID 113069109) alterando os valores de rateio nos termos acima.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.